Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-49.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001842-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), LETICIA CARVALHO ROQUE - CPF: 029.071.361-78 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROIBIÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES COBRADOS
– RECURSO PROVIDO.

“A suspensão de energia elétrica é medida extrema, considerando que o débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se de serviço essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, ante os manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor. A interrupção de serviço essencial, que é o caso ora em análise, é admissível tão somente quando motivada pelo pagamento de conta regular, relativa ao mês do consumo. Precedente: “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provi
do.” (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4,
Relator
: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
LETICIA CARVALHO ROQUE
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c de indenização por dano moral proposta em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
indeferiu o pedido liminar de
que a agravada se abstenha de realizar a suspensão dos serviços de energia elétrica da unidade consumidora da agravante.

Relata a agravante, em síntese, que
“teve seu medidor de energia elétrica retirado pela Agravada em 24/11/2021, sendo agendado a verificação do medidor para 28/12/2021. Ocorre que a consumidora ora Agravante não acompanhou desde o início a retirada e acondicionamento do medidor para envio de realização de perícia, qual deveriam ser seguidos os procedimentos do artigo 129 da Resolução 414/2010. Apesar de chegar ao local durante a retirada, a Agravante NÃO acompanhou a retirada do medidor desde o início, nem o empacotamento, e ao chegar durante o procedimento de retirada que já havia sido concluído, apontaram os funcionários da Agravada a observação de que a Agravante teria acompanhado a retirada e se negado a assinar, o que não aconteceu. Insta ressaltar também que na data da retirada (24/11/2021) sendo entregue a Agravante o documento de agendamento para realização da perícia, que seria realizada em 28/12/2021, mas em 25 novembro de 2021, a Agravante é surpreendida com a cobrança de duas faturas que somam R$ 18.215,50 (dezoito mil, duzentos e quinze reais com cinquenta centavos), ou seja, um dia após a retirada do medidor as faturas foram emitidas, sem ao menos realizar qualquer pericia ou ter a Agravante a possibilidade de defesa, além de estar em eminente risco de ter seu fornecimento de energia suspenso caso não seja pago o valor cobrado.”

Requer, ao final,
“o reconhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada como autoriza o artigo 1019, I do CPC, a fim de determinar a Agravada a se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica da Agravada.”

A liminar foi concedida.

Em contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
LETICIA CARVALHO ROQUE
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c de indenização por dano moral proposta em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
indeferiu o pedido liminar de
que a agravada se abstenha de realizar a suspensão dos serviços de energia elétrica da unidade consumidora da agravante.

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, considerando o valor das faturas impugnadas e seu possível não pagamento, diante de valor exorbitante,
em caráter provisório, convencem da verossimilhança das alegações.

O perigo de dano grave e de difícil reparação é patente (CPC, art. 273, I), porque o serviço é de fornecimento de energia elétrica, e sendo este bem essencial, do qual não se deve ser privado, o serviço deve ser mantido até o julgamento final da ação proposta.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCREVER/MANTER O NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE ENQUANTO PENDENTE DISCUSSÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO CDC - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, em que pese a possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo, e nem manter o nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito. O Recorrente está discutindo a origem da fatura extra referente ao período de anormalidade (inclusive com recurso administrativo pendente de julgamento, bem como a regularidade, ou não do consumo (já que cabe a requerida, na hipótese específica dos autos, comprovar a ocorrência de irregularidade), evidenciando, em princípio, a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na ação originária e no presente Recurso. Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços.
(TJ-MT 10023563620218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021)

De fato,
“havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços.”

Sobre o tema, na jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - TROCA DE MEDIDOR – DÉBITO APURADO UNILATERALEMTE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – DECISÃO REFORMADA – PRESENÇA DOS REQUISTOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. A suspeita da prática de violação e fraude no medidor de energia elétrica deve ser apurada com observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, ou decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela Concessionária prestadora do serviço. Se não observada a regra protetiva, há plausibilidade e urgência a justificar deferimento da tutela antecipada.”
(TJ-MT, RAI nº. 1003952-26.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – ENERGIA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOSS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO PROVIDO.A suspensão de energia elétrica é medida extrema, considerando que o débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se de serviço essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, ante os manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor. A interrupção de serviço essencial, que é o caso ora em análise, é admissível tão somente quando motivada pelo pagamento de conta regular, relativa ao mês do consumo. Precedente: “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provi
do. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4,
Relator
: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” (TJ-MT, RAI nº. 1005448-90.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois, se posteriormente ficar constatado que a cobrança impugnada é devida, poderá a agravada cobrar a diferença do consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA (FATURA RELATIVA A CONSUMO RECUPERADO) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS (MEMÓRIAS DE MASSA) PELA RÉ – CABIMENTO – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão de tutela de urgência exige comprovação da proibabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. Pela distribuição dinâmica do ônus probatório e pelo princípio da cooperação entre as partes, a produção da prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la.
(TJ-MT - AI: 10120019020188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/02/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2019).

Ante o exposto, ratifico a liminar e DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022